Tribunal: TJMT
Processo: 1007029-32.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007029-32.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GERALDO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 487.579.771-00 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELBER SOUZA DA SILVA - CPF: 010.884.511-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMARQUE COSTA SILVA - CPF: 736.478.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), LUCAS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 531.288.691-20 (ASSISTENTE), ALFREDO RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 700.515.931-49 (ASSISTENTE), ARISTIDES JOSE RIBEIRO - CPF: 251.772.069-04 (ASSISTENTE), REGES FERNANDO PAITER - CPF: 001.592.751-21 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33 “
CAPUT”
DA LEI N 11.343 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – DE EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA – INVIABILIDADE –
CAPACIDADE
–

INTELECTO – VOLITIVA – DUVIDA – INOCORRÊNCIA –
INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS ATRAVÉS DE DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES DE POLICIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 8 DO TJ/MT – ENVOLVIMENTO COM A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A embriaguez, por si não configura a inimputabilidade, conforme menciono o artigo 28, § 2o, do Código Penal, assim não exigindo a comprovação real de uma condição patológica específica para que a inimputabilidade seja de fato reconhecida.

Por tanto a alegação de absolvição por embriaguez patológica não merece prosperar sendo uma vez que não está respaldada por elementos probatórios suficientes que as sustentem.

Exames apresentados nos autos não comprovam a insanidade de embriagues patológica, pois se trata de atestado medico.

“Enunciado Orientativo no 08/TJMT:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal postulado por
Geraldo Rodrigues Ferreira,
contra a r.

Sentença prolatada pelo M.M Juiz de Direito da
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, julgando procedente a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, o condenou pela prática do crime capitulado no artigo 33, “caput”, c/c artigo 41, ambos da Lei Federal no 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 370 (trezentos e setenta) dias-multa. (Sentença – 186660307).

Inconformado, a defesa sustenta fragilidade probatória para a configuração da autoria delitiva e, de forma subsidiária, a defesa requer a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

“se impõe a absolvição do Acusado diante da comprovada embriaguez patológica” e, porquanto, em arremate, com esteio no que dispõe o art. 26 do Código Penal, foi requerido que se reconheça a “inimputabilidade do Apelante, substituindo a pena imposta por medida de segurança
(Id.
179657166).

Em contrarrazões, o Ministério Público,
requer seja conhecido o recurso de apelação interposto, e, no mérito, improvido integralmente, como medida da mais lídima Justiça.
(Id. 182967333).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo

Desprovimento do recurso

(Id.206573163), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pelo crime de tráfico de drogas. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição. Alegado embriaguez patológica. Ausência de fundadas dúvidas sobre a integridade mental do apelante. Inimputabilidade não comprovada. Pelo improvimento do recurso. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal, extraídos dos autos da ação penal no
1007029-32.2022.8.11.0002, originária da 3o Vara
Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 “caput”, c/c artigo 41, ambos da Lei Federal no 11.343/2006, impondo pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 370 (trezentos e setenta) dias-multa.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Narra à denúncia: (Id. 186660216- fls. 01/03).

“. 1) consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 1007029-32.2022.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 20h30min, na rua B, quara 80, lote16, bairro Novo Mundo, em Várzea Grande/MT, o denunciado GERALDO RODRIGUES FERREIRA trazia consigo e mantinha em depósito droga, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que uma equipe da Força Tática recebeu informações de que no endereço supramencionado existia um desmanche de carretas em nome do estabelecimento VG Auto Mecânica, e que o proprietário, ora denunciado, estaria em um bar nas proximidades.

3). De posse dessas informações, os agentes se dirigiram ao local indicado, onde lograram êxito em abordar GERALDO, e em busca pessoal localizaram em sua cintura, 1 (um) tablete de Cocaína. Ao ser indagado sobre o entorpecente, o denunciado informou que teria realizado a troca de uma carreta roubada pela droga e que o restante da substância estaria em sua residência.

4). Em continuidade as diligências, a equipe realizou buscas no imóvel de GERALDO, ocasião em que encontraram mais 2 (dois) tabletes de Cocaína.

5).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado a delegacia, e perante a autoridade policial, utilizou o direito constitucional de permanecer calado.

6) Vale ressaltar que o fato não é isolado na vida do denunciado, que é reincidente na prática de crime, ostentando condenação por receptação. (ID 78288343).

Com relação à prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, houve o desmembramento do Inquérito Policial, conforme o despacho de ID 77901624-fl. 3/5, o qual tramita perante a 4a Vara Criminal desta Comarca1, remanescendo este quanto a prática do crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GERALDO RODRIGUES FERREIRA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com a incidência do artigo 61, I, do Código Penal, e requer que recebida e autuada esta, citando-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível. [...]”.

No Mérito:

1. Da alegação de embriaguez patológica e da inimputabilidade.

A defesa sustenta que o apelante deveria ser reconhecido como inimputável com base na alegada embriaguez patológica.

Contudo, não há nos autos qualquer prova robusta que demonstre a existência de tal patologia.

Assim a simples alegações de embriaguez, sem a devida comprovação pericial que ateste a incapacidade mental do apelante no momento da prática do crime, não é suficiente para afastar a imputabilidade penal.

Os atestados juntados não
demonstraram

qualquer comprometimento psicológico ou psiquiátrico relevante que pudesse afastar a responsabilidade penal do apelado.

Além disso, este documento foi produzido de forma unilateral sendo que seu preenchimento indica uma condição alega ao apelante foi por ele informado ao medico, não temo sido realizado qualquer diagnostico a acerta da alegada patologia.

A simples embriaguez, por si só, não configura a inimputabilidade, conforme disposto no
artigo 28, § 2o, do Código Penal,
que exige a comprovação de uma condição patológica específica para que a inimputabilidade seja reconhecida.

Portanto, a alegação de embriaguez patológica não merece prosperar, uma vez que não está respaldada por elementos probatórios suficientes que a sustentem.

Em relação ao artigo
26 do Código Penal,
na qual a defesa menciona, não merece prosperar, pois o fato em questão de a defesa juntar nos autos atestado médicos alegando certa patologia não se confirma através de laudo pericial.

“Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. ”

2. Absolvição por embriaguez patológica.

Exames não qual foram realizados não comprovam comprometimento psicológico ou psiquiátrico que pudessem afastar a responsabilidade Penal do Réu.

A embriaguez, por si não configura a inimputabilidade, conforme menciono o artigo 28, § 2o, do Código Penal.

Assim exigindo a comprovação real de uma condição patológica específica para que a inimpubilidade seja de fato reconhecida.

Por tanto a alegação de absolvição por embriaguez patológica, não merece prosperar sendo uma vez que não está respaldada por elementos probatórios suficientes que a sustentem.

Da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas repousam.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada nos autos, em especial pela apreensão da substância entorpecente e pelos laudos periciais que atestam a natureza da droga como sendo ilícita.

Encontra-se alicerçada no auto de prisão em flagrante delito, (Id. 186660182) termo de exibição e apreensão (Id. 186660191 – fl. 01), laudo Pericial definitivo de análise da substância apreendida n.o 3.14.2022.82866-01, (Id. 80239723).

[...]. Material.

“Cocaína, pesando 2,635 Kg (dois quilogramas e seiscentos e trinta e cinco gramas).”

Acerca da autoria delitiva, ressoam das declarações dos policias tanto na fase de inquérito policial quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório e amplo defeso.

O apelante na fase inquisitorial se reservou ao direito de permanecer em silêncio (Id. 77902192).

Em Juízo (Mídia – Id. 186660291), o apelante negou o tráfico.

“(...).
afirmando não ser viciado em drogas ilícitas, sendo alcoólatra depressivo e inclusive perdeu sua família por isso. Esclareceu que tem um cliente chamado José que mora na Bolívia e, no dia dos fatos,
por volta das 08h00min
, José esteve em sua residência dizendo que iria lavar o carro e pediu para guardar uma mochila e um pacote até o final do dia. Como José era cliente da sua empresa e conversavam muito, não desconfiou que pudesse ser coisa ilícita. Colocou a mochila e o pacote no sofá e,
por volta das 11h00min
começou a ingerir bebidas alcoólicas e
por volta das 19h00min, estava bêbado
, quando José chegou na residência acompanhado de duas pessoas em um veículo, pegou a mochila e o pacote e foi embora. Passados cerca de quarenta minutos chegou uma viatura em sua casa com dois rapazes presos com entorpecentes e começaram a vasculhar o imóvel a procura de mais drogas. Disse que apanhou da polícia.

Disse mais, que no momento em que guardou a mochila e o pacote para o boliviano estava sóbrio
, contudo não sabia que se tratava de entorpecente. .(“...)”.

Na fase inquisitorial as testemunha Elber Souza da Silva e

Gilmarque Costa Silva policiais militares.

“(....).QUE a equipe de força tática recebeu uma denúncia anônima que no bairro Novo Mundo, na Rua I, haveria um desmanche de carretas em nome de VG AUTO-MECÂNICA, e que o proprietário GERALDO estaria nas proximidades em um bar;
QUE diante das informações, a equipe deslocou até o local onde foi possível localizar o suspeito, o qual resistiu à abordagem policial, sendo necessário uso de técnicas e controle de submissão; QUE após conter e algemar o conduzido, foi possível realizar a busca pessoal e foi localizado em sua cintura um tablete de substância análoga à pasta base, indagado o mesmo sobre o entorpecente, este informou que teria feito a troca de uma carreta roubada pela droga e que o restante do entorpecente estaria em sua residência na Rua B, quadra 80, lote 16, bairro Jardim Novo Mundo, em Várzea Grande
;
QUE a equipe deslocou até o local e foi localizou dentro do guarda roupas mais dois tabletes da mesma substância
, foi indagado ao mesmo sobre a denúncia de desmanche em sua empresa, o suspeito confessou estar adulterando chassi de carreta para trocar em drogas na Bolívia e que em sua empresa haveria diversas peças e um veículo Scania, cor branca, roubado; QUE a equipe foi até o local e confirmou através do chassi nbsr6x400c3804296, que o veiculo se trata de produto de roubo/furto; QUE foi visualizado ainda em um barracão, diversas peças de carreta sem procedência; QUE diante dos fatos, a equipe se deslocou para esta central de flagrantes para providencias cabíveis que o caso requer; QUE o suspeito foi conduzido com uso de algemas e pequenas escoriações devido à resistência; QUE o suspeito informou que no bairro Nova Várzea Grande, na Rua Goiás, ao lado do mercado Mendes, reside uma pessoa com nome de ANDERSON, vulgo BEIÇOLA, que é seu sócio na operação na adulteração de chassi e venda de drogas; QUE foi feito diligencias pelo local, porém o suspeito não foi localizado; QUE não sendo possível remover a carreta roubada e as peças do local, por conta da grande “Quantidade foi feito contato com rádio operador PJC Sr. JURANDIR...”. Destaquei. (...)”.

Em Juízo (Mídia – Id.
186660291), os policias Elber Souza da Silva e Gilmarque Costa Silva.

“(...).
confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que, em rondas receberam informações dando conta de que na oficina do acusado era feita adulteração de carretas roubadas para serem trocadas por drogas. Disseram que a denúncia mencionava o nome e as características do acusado. Então, dirigiram-se ao local indicado e abordaram o acusado em um bar nas proximidades da oficina e, na busca pessoal, foi encontrado em seu corpo um pedaço de pasta base de cocaína e, após, na residência do acusado, localizaram mais dois pedaços da mesma substância. Disseram que na oficina do acusado havia um caminhão e várias peças de origem ilícita.

Disseram também que o acusado aparentava estar sob efeito de álcool e outras drogas. (....)”.

Com efeito, o uso de depoimento policial como meio de prova é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim aduz “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). De maneira similar, perfilha deste entendimento esta Corte:

Enunciado Orientativo no 08/TJMT:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso concreto, a defesa não demonstrou razão apta a convencer o juízo de que não haveria provas concretas da prática delitiva. Aliás, não demonstrou razão pela qual o depoimento dos agentes não deveria ser levado em consideração, já que harmônicos coesos e de acordo com o restante das provas produzidas tanto na fase policial quanto na judicial, perante o contraditório e ampla defesa –
motivo pelo qual não procede ao argumento defensivo.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito, a
desprovejo
, afastando as teses defensivas porquanto devidamente comprovado nos autos o cometimento do delito. Via de consequência mantenho incólumes todos os termos da sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025